Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-10.2016.8.11.0049
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA
ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA

Número do Protocolo: 64470/2019
Data de Julgamento: 29-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E V, DO CP), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP), FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E POSSE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIVO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO MOTIVO TORPE EM CONJUNTO COM A QUALIFICADORA DO §2º, INCISO V, DO ART.121, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – MATÉRIA REFERENTE ÀS QUALIFICADORAS DECIDIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA QUALIFICADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DURANTE A SEGUNDA FASE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – DOS RECURSOS DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA POR RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRECEDENTE STJ – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE POR PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO 49 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PLEITO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL ACUSATÓRIA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA ASSISTENTE ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA ASSISTENTE MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.
Imperiosa a readequação da pena para os crimes de homicídio, porquanto o magistrado a quo decidiu pela exasperação, em razão de duas qualificadoras, em quantum desproporcional e de forma desprovida de fundamentação idônea.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
Tendo em vista que as demais circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e fundamentadas, não há falar-se em valoração negativa dos vetores da personalidade, circunstâncias e consequências do crime.
Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.
A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

APELANTE(S):
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA
ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA e pelas assistentes de acusação ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO e MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Vila Rica/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do CP – vítima Saint Clair Martins Souto), com a incidência da majorante do art. 121, §4º, do CP; à pena de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do CP – vítima Saint Clair Diniz Martins Souto); à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211, do CP (vítima Saint Clair Martins Souto); à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211, do CP (vítima Saint Clair Diniz Martins Souto); à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de fraude processual, previsto no art. 347, parágrafo único, do CP; e à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo/munições de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03; totalizando a pena de 47 (quarenta e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, bem como o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, na forma do art. 69, do Código Penal, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença fls. 973/990).
Nas razões recursais, a defesa de JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente realização de novo Júri, pois inexistem nos autos elementos capazes de corroborar a conduta de ocultação de cadáver, até porque o laudo pericial de fls. 184/209 é inconteste em demonstrar que os corpos foram encontrados no exato local onde ocorreram as mortes.
Assevera, ainda, que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso V, do CP (assegurar vantagem ou impunidade de outro crime) não pode ser utilizada como fundamento para incidir a qualificadora do motivo torpe, disposta no §2º, inciso I, do mesmo tipo penal, bem como que inexistem nos autos provas de que o apelante tenha de fato se apropriado ou furtado qualquer quantidade de gado das vítimas.
Ressalta, para tanto, que o procedimento que apura a suposta prática de abigeato (Código 57144 – Comarca de Vila Rica) sequer possui denúncia oferecida.
No tocante à dosimetria de pena, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) tanto para as qualificadoras utilizadas durante a primeira fase de dosimetria, como para a atenuante da confissão espontânea.
Em contrarrazões, o Ministério Público, bem como as assistentes de acusação, requereram o desprovimento do recurso de apelação da defesa (fls. 1086/1108).
Por outro lado, a assistente de acusação ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO aduz que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime deverão ser valoradas em desfavor do acusado. Busca, ainda, assim como a assistente MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, a fixação de valor a título de danos causados pelas infrações cometidas pelo réu, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 1065/1075 e 1076/1078).
Em contrarrazões, a defesa de JOSÉ BONFIM requereu o desprovimento dos apelos das assistentes (fls. 1115/1122)
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso da defesa para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e para readequar o quantum de aumento realizado para as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal. Manifestou-se, ainda, pelo desprovimento dos apelos das assistentes de acusação (fs. 1131/1150).
É o relatório.
À douta revisão.

Cuiabá, 19 de junho de 2020.

Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA e pelas assistentes de acusação ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO e MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Vila Rica/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (por duas vezes), previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 121, §4º (em relação à vítima Saint Clair Martins Souto – vítima maior de 60 anos de idade), ocultação de cadáver, previsto no art. 211, fraude processual, previsto no art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, e posse de arma de fogo/munições de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.
Ressai dos autos que, na data de 20 de setembro de 2017, o acusado JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA, com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar vantagem de outro crime, ceifou a vida de Saint Clair Martins Souto e Saint Clair Diniz Martins Souto, mediante disparos de arma de fogo, ocultou os cadáveres e, ainda, praticou os crimes de fraude processual e posse de arma de fogo/munições de uso permitido.
Narra a denúncia:

“(...) Segundo o apurado, as vítimas Saint Clair Martins Souto e Saint Clair Diniz Martins Souto eram, respectivamente, pai e filho, sendo que o genitor era proprietário da Fazenda Santa Luzia, localizada na zona rural do município de Vila Rica e gerenciada pelo denunciado desde setembro de 2007.
No dia 08 de setembro de 2016, as vítimas chegaram à Fazenda Santa Luzia para visitá-la e para contar o gado no dia seguinte. Em um passeio a cavalo, as vítimas deram pela falta de algumas reses e mencionaram a hipótese de se registrar a ocorrência junto à autoridade policial, diálogo que foi ouvido pelo denunciado.
Ocorre que o denunciado estava negociando o gado das vítimas, e se apropriando dos valores obtidas com as vendas, de maneira que das mais de 700 (setecentas) cabeças existentes em novembro de 2015, apenas 89 (oitenta e nove) foram encontradas na fazenda após os fatos (fl. 53/53v). Igualmente, restou apurado que o padrão de vida do denunciado era incompatível com a renda auferida como gerente da fazenda.
Então, no dia seguinte, por volta das 07 horas, o denunciado e Saint Clair pai saíram para andar a cavalo, enquanto Saint Clair filho dormia.
Durante o passeio, quando estavam a cerca de 1.300 (mil e trezentos) metros da sede da fazenda, movido pela ganância e decidido a manter impune as negociatas de gado ilícitas, o denunciado sacou um revólver e - sem que Saint Clair Marfins Souto, pessoa idosa de 78 anos, pudesse esboçar qualquer reação - disparou na direção de suas costas, tendo a vítima sido atingida três vezes de trás para frente, causando-lhe a morte (fl. 84/90).
O denunciado retornou à sede da fazenda e encontrou o filho da vítima, e, dissimuladamente, afirmou a Saint Clair Diniz Marfins Souto que seu pai havia caído do cavalo e que precisava de ajuda para socorrê-lo.
Diante da suposta emergência, Saint Clair Diniz Martins Souto acompanhou o denunciado até o local dos fatos montados a cavalo. Chegando ao pasto, ainda movido pela cupidez e pela vontade de se manter impune, o denunciado sacou mais uma vez sua arma de fogo e disparou na direção das costas da vítima, tendo esta sido atingida três vezes, duas vezes de trás para frente e uma vez de cima para baixo, causando-lhe a morte (fl. 91/99).
O denunciado deixou os cadáveres das vítimas no local dos fatos, distante mais de um quilômetro da sede da fazenda, de difícil acesso, com vegetação e localizado em nível mais baixo, de forma a esconder os corpos e evitar que os homicídios fossem descobertos (fl. 178/203), o que de fato ocorreu, eis que os cadáveres só foram encontrados por indicação do denunciado.
Ao retornar à sede, o denunciado encontrou a testemunha Edson Leite Ferreira - caseiro da fazenda - tendo comunicado que os patrões haviam retornado para a cidade com conhecidos, que ele havia ficado responsável por conduzir o veículo das vítimas de volta a Vila Rica e que as testemunhas Denevandes Pereira Neto e José Cândido de Oliveira Neto iriam levar a caminhonete de propriedade do denunciado.
No final do dia, o denunciado deixou a fazenda conduzindo a caminhonete Toyota/Hilux da vítima Saint Clair Martins Souto. Durante o trajeto, o denunciado queimou as malas com as roupas das vítimas (fl. 79/82). E, ao chegar na cidade de Vila Rica, abandou a caminhonete no bairro Setor Oeste, próximo ao local onde estava sendo realizado um rodeio.
No dia seguinte, em sua residência, o denunciado jogou no lixo os aparelhos celulares e os documentos das vítimas.
Ainda, no dia 10 de setembro de 2016, com o intuito de dificultar a apuração dos fatos, o denunciado alterou por diversas vezes o local de estacionamento da caminhonete das vítimas, medida que também tomou no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 5h00 (cf. fl. 18/24).
Finalmente, no dia 12 de setembro de 2016, o denunciado empreendeu fuga, indo primeiramente para o Estado do Pará e depois para o Tocantins, onde foi preso em flagrante com uma arma de fogo, tipo revólver, da marca Taurus, calibre. 38, além de 36 munições da marca CBC, do mesmo calibre e a quantia de R$ 5.635,00, como também em razão do mandado de prisão contra ele expedido.
Interrogado pela autoridade policial, confessou os fatos ora narrados (fl. 54/59 e 119/121).
Ante o exposto, denuncio JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA, vulgo "Bonfim", como incurso no art. 121, §2°, incisos I, IV e V, por duas vezes; no art. 211; e no art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), todos cumulados com o art. 69 do Código Penal (...)” (fls. 02/06).

Interposto o recurso de apelação, a defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação pela prática do crime de ocultação de cadáver, descrito no artigo 211, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que inexistem nos autos elementos capazes de corroborar a conduta de ocultação, em especial porque o laudo pericial de fls. 184/209 é inconteste em demonstrar que os corpos foram encontrados no exato local onde ocorreram as mortes, razão pela qual pugna para que o acusado seja submetido a novo julgamento.
Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de ocultação de cadáver.
Em plenário, a acusação requereu a condenação do réu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual (art. 121, §2º, incisos I, IV e V – por duas vezes, c/c art. 211, c/c art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal).
Por outro lado, a defesa pugnou pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para sua modalidade simples e absolvição quando aos crimes de ocultação e fraude processual.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acatou a tese sustentada pelo Ministério Público.
Da análise dos autos, tem-se que a materialidade restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 08/09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), relatório policial (fls. 13/16), termo de exibição e apreensão (fls. 19), dados de rastreamento do veículo das vítimas (fls. 24/30), declarações e certidões de óbito (fls. 33/36), termo de reconhecimento de cadáver (fls. 37/38), auto de verificação de local de delito (fls. 85/88), laudos de exame de corpo de delito – perícia em morto (fls. 90/105), laudos de confronto necropapiloscópico (fls. 106/117), auto de exibição e apreensão (fls. 121/122), laudo pericial 466/2016 (fls. 142/145) e laudo pericial nº 320.2.05.2016.011925-01 (fls. 175/209).
Da mesma forma a autoria delitiva restou sobejamente comprovada, a partir dos elementos de prova colhidos durante as investigações, em especial pela confissão do réu tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo.
“(...) Que o contador é BRUNO ao lado do BRADESCO; Que o interrogado tem uma procuração com amplos poderes, como venda e compra de gado; Que a movimentação financeira da Fazenda Santa Luzia era feita pela conta do interrogado; Que utilizava as duas contas bancárias para fazer as movimentações, mas usava com mais frequência a do Banco Bradesco; Que o interrogado não faz um controle dos gastos (...); Que o interrogado vendeu mais de trezentas cabeças de gado do patrão e ficou com o dinheiro; Que o interrogado começou a se apropriar das vendas dos animais em meados do ano de 2015; Que não teve influência de terceiros para começar a furtar os animais (...); Que o interrogado vendeu mais de cem animais para CLEITON por duas vezes; Que o interrogado vendeu os animais no preço de mercado; Que CLEITON pagou em transferência e cheque; Que CLEITON comprou os animais com documentação; Que vendeu gado para ABIMAEL por duas vezes; Que também vendeu pelo preço de mercado; Que a primeira venda foi documentada e a última o interrogado iria passar os documentos, mas não deu tempo, pois foi preso antes; Que ABIMAEL pagou R$ 48.000,00 reais pelos animais, sendo dois cheques de R$ 24.000,00; Que um dos cheques o interrogado trocou e o outro o interrogado depositou em sua conta no Banco Bradesco; Que o saldo do dinheiro que está no banco o interrogado afirma que é referente a venda do gado de SAINTCLAIR para ABIMAEL; Que o interrogado matinha um padrão de vida alto; Que o interrogado também realiza gambira e ganha algum dinheiro com isso; Que as pessoas que compravam os animais sempre compravam de boa fé e não sabiam que o interrogado estava ficando com o dinheiro; Que sempre pagavam pelo preço de mercado; Que vendeu para ABIMAEL 18 vacas e 27 bezerros entre fêmeas e macho; Que todos pensaram que as vendas eram autorizadas por SAINTCLAIR; Que o interrogado tem umas vacas leiteiras no sogro; Que os animais já são velhos e o interrogado já os tinha antes de começar a trabalhar para SAINTCLAIR; Que na propriedade do sogro, localizada no Grilo município de Santa Terezinha, tem três animais com a marca de SAINTCLAIR e o interrogado alega que foi negociado com o patrão; Que recentemente levou um boi registrado por R$ 3.000,00 reais e o animal está no sogro; Que o interrogado já fez muito negócio com JOÃO BORGES e também comprava de boa-fé; Que o interrogado nunca fez negócio com SAMUEL PROVÁZIO; Que já ouviu falar que SAMUEL está envolvido com furto de gado, mas o interrogado nunca fez negócio com ele; Que as movimentações de venda de gado sempre passavam pela conta do interrogado; Que já tinha falado com o patrão sobre a declaração de imposto de renda, mas ele disse que não tinha problema, pois o interrogado era funcionário registrado; Que SAINTCLAIR não vendia gado acerca de um ano; Que o interrogado não sabe precisar o valor apropriado indevidamente com a venda dos animais; Que o interrogado nunca substituiu os animais vendidos indevidamente; Que a fazenda já chegou a ter mil bois, mas forma vendidos para o frigorífico e o dinheiro era depositado diretamente na conta de SAINTCLAIR; Que os pastos da fazenda acabaram e alugaram o pasto do vizinho em novembro de 2015; Que na contagem SAINTCLAIR deu por falta de 30 animais, mas estes animais estavam soltos nos pastos alugados; Que SAINTCLAIR sempre cobrava do interrogado os 30 animais que estavam solto e o interrogado acha que SAINTCLAIR desconfiava que o interrogado tivesse pegado os animais; Que SAINTCLAIR queria vender a fazenda, mas só se achasse 5 milhões de reais; Que o interrogado não tinha nenhum sentimento de raiva contra SAINTCLAIR e o filho; Que SAINTCLAIR esteve na cidade a trinta dias atrás e trouxe presente para a filha do interrogado; Que o interrogado não sabe dizer para onde ia depois que fugiu; Que ia ligar para a esposa depois que se instalasse em algum lugar; Que se dava bem com a esposa (...)” (Interrogatório do réu na Delegacia de Polícia – fls. 60/65).

Pois bem.
Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.
Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime), ocultação de cadáver, fraude processual e posse de arma de fogo/munições de uso permitido, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.
Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.
Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Ademais, apesar de não coadunar com o posicionamento expendido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial interposto pela assistente de acusação Elizabeth Diniz Martins Souto, registrado sob o nº 1.767.092-MT (fls. 812/816), de restabelecer a qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, entendimento este que inclusive expus quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 87939/2017, verifica-se que tais qualificadoras foram levadas ao julgamento pelo Tribunal Popular, o qual reconheceu que o reconhecimento da referida qualificadora não importa em necessária exclusão daquela prevista no art. 121, §2º, inciso V, do CP (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime).
Portanto, levando-se em consideração que os elementos contidos no caderno processual serviram de lastro para confirmar tanto a autoria delitiva do delito de ocultação de cadáver, quanto as qualificadoras dos crimes de homicídio, não há falar-se em decisão contrária às provas dos autos, razão pela qual nego provimento aos pleitos defensivos para anular a decisão proferida pelo Tribunal Popular e para afastar a qualificadora do motivo torpe.
Por conseguinte, busca a defesa do recorrente a readequação da pena aplicada para os crimes de homicídio, ao argumento de que a exasperação se dera de forma desarrazoada ante o aumento de 09 (nove) anos, utilizando-se, para tanto, as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal durante a primeira fase de dosimetria.
Além disso, busca a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea.
E, após detida análise do édito condenatório, tenho que assiste razão à defesa, vez que, além de proceder o aumento de forma desproporcional, observa-se que o magistrado de primeiro grau decidiu por aumentar a pena de forma desprovida de fundamentação idônea, ao indicar cálculos sequer previstos na legislação penal.
Transcrevo parte do decisum referente à dosimetria de pena:

“(...) 1) Do homicídio em relação a vítima Saint Clair Martins Souto.
(...)
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:
A culpabilidade do réu é normal à espécie do tipo penal, não havendo motivos para sua valoração.
No que se refere aos antecedentes, nos autos inexiste qualquer outra inscrição delitiva em desfavor do réu.
Quando à sua personalidade e conduta social, não há nos autos elementos que demonstrem qualquer conduta desviada da normalidade.
Deixo de realizar qualquer valoração quanto ao motivo do crime, vez que o Conselho de sentença já o reconheceu, na qualificadora, incluído no tipo penal.
As vítimas não influenciaram para a prática delitiva.
As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, e praticadas na clandestinidade.
Quanto às consequências do crime, é fato que foram gravíssimas, adequadas ao tipo penal, já que duas vidas humanas foram ceifadas no âmbito de uma mesma família, contudo deixo de valorar pois integram também o próprio tipo penal.
Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.
Atento às segunda e terceira qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos IV e V, do CP, e considerando que a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, verifico que o legislador valorou cada qualificadora em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, assim aumento a pena em 9 (nove) anos, totalizando, na primeira fase o total de 21 (vinte e um) anos de pena.
Não há agravante a ser reconhecida.
Tendo em vista que o agente confessou espontaneamente a prática do delito, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, a correspondente atenuante, inclusive de natureza preponderante, tipificada no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.
Assim, reduzo a pena em um oitavo da pena-base, tendo em vista a atenuante genérica, tornando-a em 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
Atento à causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, última parte, do CP, aumento a pena em 1/3, tornando a reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses em definitiva ante a ausência de demais circunstâncias ou causas modificadoras do cálculo.
Assim a reprimenda para o crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, IV e V e §4º do CP, em desfavor da vítima maior de 60 (sessenta) anos, é de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
2) Do homicídio em relação à vítima Saint Clair Dinis Martins Souto.
(...)
Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.
Atento às segunda e terceira qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos IV e V, do CP, e considerando que a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, verifico que o legislador valorou cada qualificadora em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, assim aumento a pena em 9 (nove) anos, totalizando, na primeira fase o total de 21 (vinte e um) anos de pena.
Não há agravante a ser reconhecida.
Tendo em vista que o agente confessou espontaneamente a prática do delito, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, a correspondente atenuante, inclusive de natureza preponderante, tipificada no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.
Assim, reduzo a pena em um oitavo da pena-base, tendo em vista a atenuante genérica, tornando-a em 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em definitiva ante a ausência de demais circunstâncias ou causas modificadoras do cálculo (...)” (Grifei – fls. 976/986).

É cediço que a pena-base só poderá ser exasperada pelo magistrado de primeiro grau mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar uma maior reprovabilidade da conduta imputada.
Conforme se verifica, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, mas, moldada a cada caso concreto, de modo que a reforma da sentença se justifica somente quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, isto é, desproporcional para mais ou para menos.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – DOSIMETRIA –EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE – CONDUTA SOCIAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem qualquer instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Para a majoração da pena-base é necessário que as decisões judiciais sejam rigorosamente fundamentadas, devendo ser explicitado, de modo concreto as razões que dão amparo para a incidência e valoração das circunstâncias judiciais, o que não ocorreu, no caso, em relação à culpabilidade, personalidade do agente, conduta social, e consequências do crime.” (Ap 65592/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (Grifei).

No caso dos autos, apesar de ser possível a utilização de uma das qualificadoras como tal e as demais serem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, o aumento deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu in casu (AgRg no REsp 1773721/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
E, com relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea, sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de incidência da fração de 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pela defesa (HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016).

Dos apelos das assistentes de acusação

Busca a assistente de acusação ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO a elevação da pena-base aplicada ao acusado, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime deverão ser valoradas em desfavor do acusado.
Assiste parcial razão à assistente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o assistente de acusação poderá recorrer da sentença condenatória almejando o recrudescimento da pena imposta ao réu, nos termos do art. 271 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.
LEGITIMIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO AO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público, na qualidade de dominus litis, não está vinculado ao pedido feito na denúncia e pode requerer a condenação do réu por outro delito nas alegações finais.
2. A jurisprudência do STJ assentou que o assistente da acusação pode recorrer nas hipóteses do art. 271 do CPP - absolvição, extinção da punibilidade e impronúncia - e para majorar a reprimenda fixada na sentença.
3. Nestes autos, o assistente da acusação requer a desclassificação da conduta para furto qualificado, tal como consta na denúncia, a despeito de o Parquet haver requerido, em alegações finais, a condenação por estelionato.
4. A legitimidade recursal do assistente da acusação é limitada ao pleito condenatório ministerial, inclusive o manifestado em alegações finais, e exclui a possibilidade de requerimento desclassificatório, pois implica a imposição de outra pena, que não se confunde com o mero agravamento da anterior.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 886.752/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (Grifei).

“PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCESSO PENAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE.
1. Tendo os recorrentes Alberto Figueiredo Júnior e Vivian Gomes Borges sido condenados às penas de, respectivamente, 3 e 2 meses de detenção, como incursos no artigo 340 do Código Penal, sem recurso do Ministério Público, constata-se que já decorreram mais de dois anos desde a publicação do acórdão condenatório, operando-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, dado que não ocorreu qualquer causa interruptiva desde então.
2. Esta Corte firmou compreensão de que o assistente de acusação tem legitimidade para recorrer de sentença condenatória objetivando o agravamento da pena imposta.
3. "Malgrado haja certa discricionariedade na fixação da pena-base, a sua exasperação acima do mínimo legal deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal)." (HC nº 69.651/DF, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 6/8/2007) 4. As duas Turmas desta Corte que apreciam matéria criminal já decidiram, por várias vezes, que a existência de inquérito policial e ação penal sem trânsito em julgado não autoriza o reconhecimento de maus antecedentes, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da não-culpabilidade.
5. Recurso especial parcialmente provido, mas declarada, de ofício, extinta a punibilidade.”
(REsp 696.038/RJ, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 26/05/2008) (Grifei).

E, da análise dos autos, tenho que o vetor da culpabilidade deve ser considerado em desfavor do réu, tendo em vista que o mesmo agira de forma premeditada, o que, por si só, evidencia maior culabilidade do agente criminosa, autorizando a majoração da reprimenda basilar.
Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal firmou o Enunciado 49 sobre a matéria, vejamos:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Com relação às demais circunstâncias judiciais, verifico que estas foram devidamente valoradas e fundamentadas, não havendo falar-se, portanto, em valoração negativa dos vetores da personalidade, circunstâncias e consequências do crime.
Por fim, não comporta provimento o pleito das assistentes para fixação de valor a título de indenização, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois o atendimento do referido pedido acarretaria flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não seria oportunizado ao réu contraditar os seus termos.
Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.
A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.
2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)
“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (sem grifo no original)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APELO PROVIDO.
Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.” (Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES - VIABILIDADE - DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE – MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais.” (Ap 68801/2018, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – REPRIMENDA READEQUADA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – PERTINÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A fixação de indenização por danos decorrentes do delito na sentença penal condenatória depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (Ap 73343/2018, DR.FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do homicídio em relação à vítima Saint Clair Martins Souto

Durante a primeira fase de dosimetria, ante a negativação da culpabilidade, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.
Na segunda fase, readéquo o aumento para 07 (sete) anos e 6 (seis) meses, ante a utilização de duas qualificadoras para agravar a pena (art. 121, §2º, incisos IV e V, do CP).
Ante o reconhecimento da atenuante da confissão, estampada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e torno a reprimenda intermediária em 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão.
Na terceira fase, procedo o aumento na fração de 1/3 (um terço), em atenção à majorante do art. 121, §4º, última parte, do CP (vítima idosa), tornando a pena de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão como definitiva.

Do homicídio em relação à vítima Saint Clair Diniz Martins Souto

Durante a primeira fase de dosimetria, ante a negativação da culpabilidade, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.
Na segunda fase, readéquo o aumento para 07 (sete) anos e 6 (seis) meses, ante a utilização de duas qualificadoras para agravar a pena (art. 121, §2º, incisos IV e V, do CP).
Ante o reconhecimento da atenuante da confissão, estampada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda intermediária em 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno como definitiva ante a inexistências de majorantes/minorantes a serem consideradas.
Mantidas as penas privativas de liberdade para os crimes de ocultação de cadáver (02 [dois] anos de reclusão e pagamento de 20 [vinte] dias-multa), fraude processual (06 [seis] meses de detenção e pagamento de 20 [vinte] dias-multa) e posse de arma de fogo/munições de uso permitido (01 [um] ano de detenção), bem como o regime inicial fechado para o início do cumprimento das penas.
Necessária a readequação, de ofício, da pena pecuniária aplicada para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido para 10 (dez) dias-multa, para assim guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Ante o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, tem-se a pena total de 41 (quarenta e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (ano) e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da defesa para alterar o quantum de aumento realizado para os crimes de homicídio, readequando-se as penas para 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (vítima Saint Clair Martins Souto), e para 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão (vítima Saint Clair Diniz Martins Souto); de ofício, readéquo a pena pecuniária para 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ASSISTENTE ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO e NEGO PROVIMENTO ao apelo da assistente MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, mantendo-se os demais termos da sentença.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.
Usou da palavra a Advogada Elizabeth Diniz Martins.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR